Tribunal: TJES
Processo: 5025322-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025322-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MAURICIO SOUZA BALESTREIRO
RECORRIDO: MULTIPROTECAO ASSOCIACAO VEICULAR
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025322-62.2024.8.08.0012

RECTE.: JOSE MAURICIO SOUZA BALESTREIRO

RECDA.: MULTIPROTECAO ASSOCIACAO VEICULAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. BOLETO PAGO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 17377452. Não houve apresentação de contrarrazões, consoante Id. 17377457.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17377452), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 17377451), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais, repetição de indébito, e pedido de tutela de urgência sob o argumento de que o autor contratou proteção veicular para sua motocicleta junto à Ré. Após um período de suspensão por dificuldades financeiras, reativou o serviço em julho de 2024, efetuando o pagamento de um boleto no valor de R$ 131,61, com vencimento para 10/08/2024, quitado antecipadamente em 26/07/2024. No dia 15/08/2024, por volta das 19h00, o Autor sofreu uma pane mecânica na Rodovia do Contorno (Serra/ES) e solicitou o serviço de guincho à Ré. O atendimento foi negado sob a justificativa de inadimplência e impossibilidade de contato com a central administrativa devido ao feriado em Belo Horizonte/MG. O Autor precisou recorrer ao guincho gratuito da concessionária (Eco101) e retornar para casa de ônibus. No dia seguinte (16/08/2024), ao contatar a Ré, foi informado novamente sobre a inadimplência. O Autor sustenta que a Ré, agindo de má-fé, gerou um novo boleto no dia 16/08/2024 com vencimento retroativo para 10/08/2024 para justificar a negativa de cobertura. Posteriormente, o nome do Autor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) referente a este boleto e a uma mensalidade subsequente de 10/09/2024. Requereu exclusão da negativação; declaração de inexistência do débito referente aos boletos emitidos em 16/08/2024 e 10/09/2024, considerando-os nulos e sem efeito; repetição em dobro do valor indevidamente cobrado (R$ 131,61 e R$131,61), ou seja R$526,44, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC; e danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em suma, a sentença julgou os pedidos improcedentes, acolhendo a tese da Ré de que o Autor não comprovou que o pagamento de 26/07 quitava a mensalidade de agosto, considerando a conduta da Ré exercício regular de direito.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, afirmando que realizou o pagamento de boleto em 26/07/2024, estando adimplente na data do evento (15/08/2024). Alega que a recorrida emitiu boleto retroativo e efetuou negativação indevida, pugnando pela reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e condenar a ré em danos morais.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

O cerne da questão reside na suposta inadimplência do Autor no dia do evento (15/08/2024). A sentença de piso baseou-se na tese da Ré de que o pagamento feito em 26/07/2024 referia-se a débitos antigos. Contudo, a prova documental carreada aos autos, especificamente o comprovante de pagamento, demonstra de forma inequívoca: Data do Pagamento: 26/07/2024; Valor: R$ 131,61; Vencimento do Título Pago: 10 AGO 2024 (Id. 17376324 - Págs. 1 e 5).

Não há nos autos qualquer documento produzido pela Ré que comprove que este pagamento foi alocado para quitar dívidas de fevereiro. Pelo contrário, o documento bancário vincula o pagamento explicitamente ao vencimento de agosto. Ademais, o próprio "print" do sistema da Ré, anexado ao recurso, corrobora a tese do Autor: o sistema mostra um boleto de vencimento 10/08/2024 gerado apenas em 16/08/2024 (Id. 17377437 - Pág. 02), um dia após o sinistro, evidenciando uma tentativa de criar um débito em aberto a
posteriori
para justificar a negativa de atendimento. Portanto, declaro que o Autor estava adimplente no momento da solicitação do guincho. A negativa de prestação de serviço foi indevida e abusiva.

Restou comprovado que a cobrança gerada em 16/08/2024 (com vencimento retroativo a 10/08) é indevida, pois a mensalidade de agosto já estava quitada desde 26/07. Consequentemente, a cobrança subsequente e a negativação decorrente destas são ilícitas.
Assim,
voto pela reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial e declarar a inexistência dos débitos da parte autora, referentes aos boletos com vencimentos em 16/08/2024 e 10/09/2024, obrigando-se a recorrida/requerida a promover a baixa das cobranças em 05 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória. Também determino que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em até 05 dias, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase executória.

Quanto à restituição em dobro
, o parágrafo único do art. 42 do CDC exige o efetivo pagamento da quantia indevida. No caso, o autor não pagou os boletos fraudulentos gerados em 16/08 e 10/09, motivo pelo qual seu nome foi negativado. Logo, não há indébito a ser repetido (devolvido), apenas débito a ser cancelado,
por esses motivos, julgo improcedente este pedido específico.

Quanto aos danos morais, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ips
a), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
de modo que se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
considero justa e adequada a fixação do montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito do Recorrente JOSE MAURICIO SOUZA BALESTREIRO, referentes aos boletos com vencimentos em 16/08/2024 e 10/09/2024, a promover a baixa das cobranças em 05 dias, evitando outros transtornos jurídicos, sob pena de multa em fase executória. Também determino que a ré retire o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito em até 05 dias, a contar da data de intimação, sob pena de multa em fase executória.

Não distante, reconheço ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da Recorrente, para CONDENAR a Recorrida MULTIPROTECAO ASSOCIACAO VEICULAR, a indenizar o Recorrente JOSE MAURICIO SOUZA BALESTREIRO, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta Sessão de Julgamento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)